Tribunal: CARF
Processo: 11080.918020/2011-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.918020/2011-73
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.668 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de abril de 2024
Assunto
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Recorrente
VONPAR REFRESCOS S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à repartição de origem, para que se verifique o
seguinte: (i) aferição da existência de créditos passíveis de utilização nestes autos decorrentes do
cancelamento do auto de infração julgado no processo n.o 11080.733814/2013-21, (ii) elaboração
de relatório detalhado com as informações acerca da possibilidade ou não de se deferir o crédito
objeto do PER/DCOMP n.o 42675.56281.200509.1.1.01-4921, transmitido em 20/05/2009, no
valor de R$ 595.407,97, bem como homologar a compensação a ele vinculada, (iii) após, os
autos deverão ser remetidos ao contribuinte para se manifestar no prazo legal de 30 dias e (iv)
transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, os autos deverão retornar a este conselho para
conclusão do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antonio Borges
(suplente convocado(a)), Marcio Robson Costa, Francisca Elizabeth Barreto (suplente
convocado(a)), Mateus Soares de Oliveira, Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Helcio Lafeta
Reis (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Ricardo Sierra Fernandes, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Marcos Antonio Borges, o conselheiro(a) Ana Paula Pedrosa Giglio,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Francisca Elizabeth Barreto.
Relatório
Nos termos do relatório da Delegacia Regional de Julgamento o presente processo
administrativo fiscal desencadeou nos seguintes fatos:
Trata-se de Despacho Decisório de autoridade da Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Porto Alegre, que não reconheceu o direito de crédito relativo ao 4o trimestre
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.918020/2011-73
Fl. 1889
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.668 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.918020/2011-73

de 2007, pleiteado através do PER/DCOMP 42675.56281.200509.1.1.01-4921,
transmitido em 20/05/2009, no valor de R$ 595.407,97, e não homologou a
compensação a ele vinculada. O crédito foi apurado pelo estabelecimento filial, inscrito
no CNPJ sob no 91.235.549/0024-07.
Foi realizado procedimento fiscal para análise conjunta de pedidos de
ressarcimento/compensação relativos a períodos de apuração entre outubro de 2007 e
dezembro de 2008, conforme abaixo.

A auditoria está descrita no Termo de Constatação Fiscal, que integra o processo digital.
Foi apurado o aproveitamento indevido de créditos de IPI em decorrência de aquisições
de insumos saídos com isenção, identificados como "concentrados" para diversas
marcas de refrigerantes, contendo kits que se apresentam como vários volumes de partes
separadas, fornecidos pela empresa RECOFARMA INDÚSTRIA DO AMAZONAS
LTDA ("Recofarma"), CNPJ 61.454.393/0001-06, situada na Zona Franca de Manaus,
que produz e distribui kits para refrigerantes do grupo Coca-Cola, trabalhando em
conjunto com diversas fábricas engarrafadoras que atuam em regime de franquia, como
é o caso da autuada VONPAR REFRESCOS S.A. ("Vonpar"). Nas notas fiscais de
saída emitidas por Recofarma, não houve destaque de IPI, e foi registrado que os
produtos estão isentos com base no art. 69, inciso I, e art. 82, inc. III, do Decreto no
4.544, de 2002 (Regulamento do IPI – RIPI/2002). Sobre o valor destes a autuada
calculou crédito mediante aplicação de alíquota de 27%, prevista na Tabela de
Incidência do IPI (TIPI) para o Ex 01 do código 2106.90.10 - Preparações compostas,
não alcoólicas (extratos concentrados ou sabores concentrados), para elaboração de
bebida da posição 22.02, com capacidade de diluição superior a 10 partes da bebida para
cada parte do concentrado, escriturando o resultado no Livro Registro de Apuração do
IPI.
Assevera a fiscalização que a saída de produtos com a isenção prevista no art. 69, inc. II
do RIPI/2002 não legitima o aproveitamento de créditos, por falta de previsão legal. Por
força do art. 175 do mesmo Regulamento, tal aproveitamento somente é permitido nas
aquisições a que alude o art. 82, inc. III do RIPI/2002, ou seja, produtos elaborados com
matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais de produção regional, exclusive as de
origem pecuária, por estabelecimentos industriais localizados na Amazônia Ocidental,
cujos projetos tenham sido aprovados pelo Conselho de Administração da SUFRAMA,
excetuados o fumo do Capítulo 24 e as bebidas alcoólicas, das posições 22.03 a 22.06 e
dos códigos 2208.20.00 a 2208.70.00 e 2208.90.00 (exceto o Ex 01) da TIPI (Decreto-
lei n° 1.435, de 1975, art 6o, e Decreto-lei n° 1.593, de 1977, art. 34)".
No caso presente, foram utilizadas matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais de
produção regional apenas nos kits para guaraná, enquanto nos demais kits todos os
ingredientes utilizados são produtos químicos prontos, industrializados, a saber: corante
caramelo, cafeína e álcool etílico.
Com relação à coisa julgada formada no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) n°
212.484-RS, interposto pela União contra acórdão proferido em ação judicial da qual a
interessada é parte, entende a fiscalização que não seria aplicável ao caso por ser
genérica, não considerando as normas específicas relativas à Zona Franca de Manaus.
Fl. 1890
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.668 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.918020/2011-73

Os créditos não aceitos estão discriminados no "Demonstrativo de Créditos Indevidos
Oriundos da Entrada de Insumos Isentos".
Também foi glosado o crédito de R$ 278.600,00, decorrente de compra para entrega
futura, com fundamento no art. 190, § 2o, do RIPI/2002, segundo o qual o crédito
decorrente de produto adquirido mediante venda para entrega futura somente poderá ser
escriturado na efetiva entrada do mesmo no estabelecimento, o que não foi observado
pela autuada.
O montante de créditos glosados no período entre outubro de 2007 e dezembro de 2008,
é de R$ 60.268.389,40. O saldo credor inicial, em janeiro de 2008, foi zerado na
reconstituição que consta na planilha "Reconstituição da Escrita do Livro Registro de
Apuração do IPI". Diante da apuração de saldos devedores em todos os períodos
abrangidos pela ação fiscal, foi proposto o indeferimento dos pedidos analisados, além
de ser lavrado Auto de Infração para cobrança do crédito tributário decorrente das
infrações constatadas, no valor total de R$ 92.307.979,85, objeto do processo digital n°
11080.733814/2013-21.
Irresignado, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade tempestiva,
assinada por procurador habilitado nos autos, na qual consta a alegação inicial de que
diante da relação direta entre os objetos do presente processo administrativo e do
processo 11080.733814/2013-21, o exame das compensações deve aguardar a decisão
definitiva a respeito do mérito deste último. Entende a impugnante que o imediato
indeferimento das compensações importaria enriquecimento sem causa do Fisco, com
cerceamento de defesa e supressão de instância de discussão na esfera administrativa.
Por outro lado, o sobrestamento não causaria prejuízo à Fazenda Pública, porque o
crédito tributário relativo aos débitos declarados já foi constituído, nos termos do art.
74, § 6o da Lei no 9.430/1996, estando com a exigibilidade suspensa até julgamento final
deste processo administrativo, conforme §§ 7o a 11 do mesmo dispositivo legal.
A seguir, invoca os mesmos argumentos opostos à autuação. Inicialmente, aponta a
decadência tanto do direito de lançar imposto relativo aos períodos de janeiro a
dezembro de 2008, como também de glosar créditos relativos ao 4o trimestre de 2007,
tendo em vista o disposto no art. 150, § 4o da Lei 5.172/1966 (Código Tributário
Nacional - CTN).
Quanto ao mérito, argumenta que seria indiscutível que o RE n° 212.484 tratou
especificamente do direito ao crédito objeto de glosa, existindo coisa julgada, com força
de lei entre as partes, oponível à União Federal. Ao impetrar o MSI N° 91.0009552-4,
contra o Delegado da Receita Federal de Porto Alegre, a impugnante solicitou que fosse
assegurado o seu direito aos créditos de IPI relativos às aquisições de concentrado de
refrigerantes oriundos da ZFM, nas mesmas alíquotas incidentes nas aquisições desse
produto, feitas a empresas localizadas fora da ZFM, o que foi assegurado em primeira
instância e nas demais decisões, até apreciação final do RE 212.484/RS pelo Plenário do
E. Supremo Tribunal Federal (STF), em acórdão transitado em julgado em 10.12.1998.
Prossegue acrescentando que o entendimento ali adotado continuaria prevalecendo, pois
a questão específica relativa à aquisição de insumos isentos oriundos da Zona Franca de
Manaus é objeto do RE n° 592.891-SP, com repercussão geral reconhecida pelo
Plenário do STF em 22.10.2010, e ainda não julgado. Por outro lado, se desrespeitada a
coisa julgada, deveria ser aplicado o Parecer PGFN/CRJ no 492/2011, no qual a própria
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional reconhece a força das decisões judiciais
proferidas pelo Plenário do STF, em sede de controle difuso de constitucionalidade,
anteriores a 03.05.2007, confirmadas em julgamentos posteriores do STF.
Também defende o direito ao crédito nos termos do art. 6o do Decreto-Lei 1.435/1975,
base legal do art. 82, III, do RIPI/2002, tal como consta nas notas fiscais de aquisição,
documentos idôneos, com validade fiscal. Alega sua boa-fé e observa que a
SUFRAMA, por meio da Resolução n° 298/2007, integrada pelo Parecer Técnico no
224/2007, considerou que a aquisição pela Recofarma de açúcar, álcool e/ou extrato de
Fl. 1891
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.668 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.918020/2011-73

guaraná produzidos por produtor localizado na Amazônia Ocidental, a partir de
matérias-primas agrícolas oriundas da mesma região, e sua utilização na fabricação do
concentrado, atendem aos requisitos necessários para fruição do benefício em questão,
sendo tais atos. Tais atos suficientes para comprovar o direito à isenção, à vista do art.
179 do CTN.
Invoca o art. 11 da Lei no 9.779/1999 para defender o direito à compensação e
argumenta que seria inexigível qualquer multa, à vista do disposto no art. 76, II, “a”, da
Lei 4.502/1964, uma vez que a jurisprudência administrativa, à época dos fatos
geradores, teria reconhecido o direito ao crédito de que se trata.
Ao final, requer a reforma do despacho decisório e a homologação das compensações
declaradas.
É o relatório.
A supracitada Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente,
conforme julgado proferido pela DRJ, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
RESSARCIMENTO
DE
CRÉDITO.
DECISÃO
ADMINISTRATIVA
NÃO
DEFINITIVA. VEDAÇÃO.
É vedado o ressarcimento do crédito do trimestre-calendário cujo valor possa ser
alterado total ou parcialmente por decisão definitiva em processo judicial ou
administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito do IPI.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a decisão o contribuinte apresentou Recurso Voluntário,
alegando, em síntese:
3. DA INAPLICABILIDADE DO ART. 25 DA IN/RFB N° 1.300/2012
4. DA DECISÃO PROFERIDA NO PA No 11080.733814/2013-21
5. DA RELAÇÃO DIRETA ENTRE A COMPENSAÇÃO REALIZADA E O PA No
11080.733814/2013-21 E DO SOBRESTAMENTO DESTE PA
6. DOS DEMAIS ARGUMENTOS NÃO ANALISADOS PELA DECISÃO ORA
RECORRIDA
7. DO DIREITO AO CRÉDITO DE IPI DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO ART.
11 DA LEI N° 9.779, DE 19.01.1999.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade para seu conhecimento. Não foram arguidas preliminares.
Fl. 1892
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-003.668 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.918020/2011-73

Alega a DRJ que os créditos pleiteados nestes autos estão atrelados ao auto de
infração sob o número 11080.733814/2013-21 que já foi julgado em definitivo pela 2o Turma
Ordinária da 4a Câmara, acórdão no 3402-002.900, nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
Ementa:
IPI. CRÉDITO. PRODUTOS ISENTOS ORIUNDOS DA ZONA FRANCA DE
MANAUS. COISA JULGADA. OBSERVÂNCIA PELA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA.
A autoridade administrativa está adstrita a aplicar exatamente o comando determinado
pelo Poder Judiciário, sem qualquer margem de discricionariedade. Assim, estando o
contribuinte munido de decisão transitada em julgado que lhe garante o direito ao
crédito de IPI, relativo à entrada de produtos que gozam de isenção da Zona Franca de
Manaus, cabe à Administração Pública reconhecer tal direito creditório.
IPI. VENDA PARA ENTREGA FUTURA. INEXIGÊNCIA. SALDO CREDOR
NO
PERÍODO.
MULTA.
RETIFICAÇÃO
ANTES
DO
INÍCIO
DO
PROCEDIMENTO FISCAL.
Sendo comprovadamente existente o saldo credor de IPI no período em que o
contribuinte equivocadamente escriturou crédito decorrente de simples faturamento de
mercadoria consubstanciado em nota fiscal de venda para entrega futura, além de
posteriormente a entrada da mercadoria ter efetivamente ocorrido sem a tomada dos
mesmos créditos, não há falta de pagamento do imposto a ser cobrada pela fiscalização.
Ademais, a inexistência de “falta de pagamento”, acompanhada da retificação do erro
escusável, autoriza a não aplicação da multa pela autoridade julgadora.
A ementa acima reproduzida refere-se ao julgamento do Recurso de ofício, visto
que o Auto de Infração teve a impugnação julgada procedente pela DRJ. Conforme constou no
relatório reproduzido pela relatora, vejamos:
Trata-se de recurso de ofício interposto em face da decisão proferida pela Delegacia da
Receita Federal de Julgamento (“DRJ”) de Porto Alegre/RS, que julgou procedente a
impugnação apresentada pelo contribuinte ao reconhecer como legítimo o
aproveitamento de crédito de Imposto sobre Produtos Industrializados (“IPI”), com
fundamento em decisão judicial definitiva em seu favor, plenamente eficaz à época dos
fatos que motivaram a autuação fiscal de cobrança de IPI, com respectivos juros de
mora e multa de ofício no montante de R$ 92.307.979,85. Ressalte-se que o tributo
lançado representa os saldos devedores apurados na escrita após a glosa de créditos
considerados indevidos pela auditoria fiscal descrito no Termo de Constatação Fiscal.
(...)
O julgamento da impugnação resultou no acórdão da DRJ, que, em síntese, não acatou a
preliminar de decadência porque entendeu que os créditos utilizados para abatimento de
débitos de IPI (do último trimestre de 2007) foram glosados, o que resultou na
existência de saldos devedores em todos os períodos que compõem a autuação (2008).
Assim, considerou que inexistiu pagamento antecipado em nenhum dos períodos de
apuração, não havendo, portanto, que se falar em homologação tácita ou expressa. Com
isso, afastou a análise da decadência com base no artigo 150, §4o do CTN,
redirecionando a subsunção do caso concreto ao artigo 173, inciso I do mesmo diploma
legal, concluindo então pelo afastamento da decadência in casu.
Fl. 1893
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-003.668 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.918020/2011-73

Passando à análise do mérito, a DRJ assevera que são genéricos os dispositivos das
decisões judiciais que validam a conduta do contribuinte (Mandado de Segurança n.
91.00095524).
Porém, traçando o histórico das decisões do Supremo Tribunal Federal sobre o assunto,
conclui que as isenções da Zona Franca de Manaus têm sido apreciadas de forma
diferente das isenções objetivas pelo Supremo Tribunal Federal (“STF”), para fins de
creditamento de IPI. Assim, reconhecendo que a Recorrente tem a seu favor coisa
julgada material e formal, que lhe garante o aproveitamento do crédito objeto de glosa
pelas autoridades tributárias, decidiu-se que a glosa deveria ser revertida, com o
cancelamento de todas as cobranças dos itens 01 e 03 do Auto de Infração.
Com relação a venda para entrega futura (item 02 do Auto de Infração), o processo foi
baixado em diligência para a verificação dos créditos que o contribuinte poderia
aproveitar nos períodos da efetiva entrada das mercadorias. Nela, conclui-se que, com a
reconstituição da escrita fiscal do contribuinte, existia saldo credor de IPI no período de
referência, de acordo com o seguinte quadro sintético:

Dessa forma, concluiu-se igualmente pelo cancelamento da parcela de exigência
correspondente ao saldo devedor de impostos originalmente apurado em decorrência da
glosa de créditos decorrente de venda para entrega futura, assim como dos respectivos
juros de mora e multa de ofício.
Tendo sido o lançamento cancelado em sua integralidade, subiram os autos para o
julgamento do recurso de ofício por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(“CARF”).
Cabe ainda destacar que o Recurso de Ofício foi improvido e não houve
interposição de Recurso Especial, conforme se verifica no andamento processual disponível no
sítio do CARF1.

1 https://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarInformacoesProcessuais/exibirProcesso.jsf
Fl. 1894
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3201-003.668 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.918020/2011-73

Diante de tudo que foi acima exposto, não há ainda como certificar a existência de
liquidez e certeza dos créditos existentes, bastantes para homologação da declaração de
compensação que se discute nestes autos. Por essa razão entendo por necessária a abertura de
diligência, com a finalidade de verificar se do PAF que julgou o auto de infração restou créditos
suficientes para a homologação das compensações declaradas neste processo, que ora se julga.
Nesse sentido, concluo pela abertura de diligência para:
(i)
Que os autos sejam remetidos à origem para aferição de créditos
existentes, decorrentes do cancelamento do auto de infração,
julgado no processo n.o 11080.733814/2013-21.
(ii)
Que a unidade de origem formule relatório detalhado com as
informações acerca da possibilidade ou não de homologar o
PER/DCOMP n.o 42675.56281.200509.1.1.01-4921, transmitido
em 20/05/2009, no valor de R$ 595.407,97 e a compensação a ele
vinculada.
(iii) Após, que os autos sejam remetidos ao contribuinte para se
manifestar no prazo legal de 30 dias.
(iv) Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, que os autos
retornem a este conselho para conclusão do julgamento.
É a proposta de resolução.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 1895
DF CARF MF
Original